Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706464-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES AZEVEDO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaime Rodrigues Azevedo contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0718693-13.2019.8.07.0015) indeferiu a prova oral pleiteada pelo autor, ora agravante (ID no 56934167). Intime-se o agravado Bradesco Seguros S/A para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro